Tribunal: TJPA
Processo: 0803139-36.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803139-36.2023.8.14.0201

APELANTE: ALBERT EINSTEIN SILVA DE MORAIS, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., ALBERT EINSTEIN SILVA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803139-36.2023.8.14.0201

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE/APELADO: ALBERT EINSTEIN SILVA DE MORAIS

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

APELADO/APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE – OAB/RS 63894

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTA. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO AURTOR PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O autor sustentou, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e, no mérito, alegou a ilegalidade da capitalização de juros e a abusividade das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro do contrato, além da ocorrência de venda casada de seguro;

3. O réu alegou a adequação dos juros remuneratórios, a inaplicabilidade da restituição em dobro, o descabimento da tutela de urgência e a regularidade das tarifas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do réu não deve ser conhecido, pois a ausência do relatório de contas do processo no momento da interposição implica a falta de comprovação do preparo, e a parte deixou de efetuar o recolhimento em dobro após ser intimada para fazê-lo, configurando a deserção, conforme o art. 1.007, § 4º do CPC;

5. A capitalização dos juros é permitida, desde que expressamente prevista no contrato, bastando a estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 247;

6. A tarifa de cadastro é válida, pois regulamentada por ato normativo da autoridade monetária, conforme Tema Repetitivo 620 do STJ;

7. Não há comprovação de venda casada do seguro, pois a adesão foi formalizada em documento destacado da cédula de crédito bancário e assinada separadamente;

8. As tarifas de registro e de avaliação do bem são indevidas, ante a ausência de especificação do serviço prestado, devendo ser restituídas em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema Repetitivo 958 do STJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, caracteriza a deserção. 2. A capitalização de juros é válida quando houver previsão expressa no contrato, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Tema Repetitivo 247 do STJ. 3. A tarifa de cadastro é legal quando prevista em ato normativo da autoridade monetária, nos termos do Tema Repetitivo 620 do STJ. 4. As tarifas de registro e de avaliação do bem são indevidas quando não há especificação do serviço prestado, ensejando a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. Não há comprovação da venda casada de seguro quando a adesão se dá por meio de documento destacado da cédula de crédito bancário e assinado separadamente, sem imposição ao consumidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 247, 620 e 958.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso do réu e
CONHECER
do recurso do autor e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo autor ALBERT EINSTEIN SILVA DE MORAIS e pelo réu BANCO PAN S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 18454647) proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, declarando a abusividade do percentual de juros cobrado (2,72% a.m.) e reduzindo-o a 2,29% a.m., bem como condenando o réu à restituição em dobro do indébito.

O autor interpôs Apelação (Id. 18454650) arguindo, preliminarmente, o cerceamento da defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial para apurar a cobrança de juros capitalizados. No mérito, sustentou a ilegalidade da capitalização de juros e a abusividade das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro do contrato e a ocorrência de venda casada de seguro. Requereu o provimento do recurso para afastar os juros capitalizados e as cobranças impugnadas.

O réu interpôs Apelação (Id. 18454654) arguindo a ausência de encargos abusivos, a adequação dos juros remuneratórios, a inaplicabilidade da restituição do indébito em dobro, o descabimento da tutela de urgência concedida, a observância do dever de informação e a constituição em mora do devedor. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo réu (Id. 18454659) e pelo autor (Id. 18454661).

Em decisão de Id. 23259566, determinei a intimação do réu para juntar relatório da conta do processo e comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

O réu apresentou petição incidental (Id. 23492859).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

RECURSO DO RÉU BANCO PAN S.A.

O recurso de apelação do réu (Id. 18454654) não incluiu o relatório de contas do processo, mas apenas a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (Id. 18454655).

Após determinação de juntada do relatório de contas do processo e recolhimento em dobro do preparo (Id. 23259566), o réu apresentou nos autos o relatório de contas (Id. 23492859), porém não efetuou o recolhimento em dobro, sustentando, na petição de Id. 23492857, que o preparo foi devidamente recolhido na data da interposição, de modo que não seria necessário comprovar o pagamento em dobro.

Em que pese o argumento do apelante, a ausência do relatório de contas do processo no ato da interposição implica a ausência de comprovação do preparo naquele ato processual.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (art. 1.007, § 4º do CPC). É dever da parte recorrente, ainda, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O
STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão em decisão mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto, em decisão (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020), da qual transcrevo o trecho a seguir:

“A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo,
como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)"
(AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).” (grifei e negritei)

Desse modo, cabia o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4º do CPC, e o réu deixou de fazê-lo após expressamente intimado para tal, configurando a deserção do recurso, que não deve ser conhecido.

RECURSO DO AUTOR
ALBERT EINSTEIN SILVA DE MORAIS
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O autor aduziu a nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento do feito sem a realização da prova pericial.

O juízo de primeiro grau, no despacho de saneamento (Id. 18454644), abriu prazo para manifestação das partes sobre eventual produção de provas e, na sentença (Id. 18454647, p. 2), fundamentou o indeferimento do pedido de prova pericial apresentado pelo autor.

Verifico que o autor, na petição de Id. 18454645, requereu a perícia contábil com a finalidade específica de comprovar a incidência de capitalização mensal ou diária de juros. No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança, entendimento que se aplica aos contratos firmados após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória nº 2170-36/2001, como é o caso dos presentes autos, visto que o contrato é datado de 23/02/2021 (Id. 18454620, p. 1).

Portanto, ainda que se demonstrasse, por meio de perícia contábil, a incidência de anatocismo, tal conclusão não implicaria por si só a ilegitimidade da cobrança, o que corrobora a desnecessidade da produção da prova pleiteada, razão pela qual a ausência de produção da prova pericial requerida não configura o cerceamento da defesa, ressaltando-se que o art. 464, § 1º, II do CPC autoriza o julgador a indeferir a perícia quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à abusividade da capitalização de juros e das cobranças de tarifas de cadastro, de avaliação e de registro do contrato, bem como a ocorrência de venda casada de seguro.

Conforme já indicado nos fundamentos da preliminar,
a capitalização dos juros é permitida, desde que prevista no contrato, bastando, inclusive, a estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 247. No caso, o contrato de Id. 18454634 estipulou taxas de juros de 2,72% a.m. e 38,07% a.a., de modo que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, caracterizando a previsão de incidência de juros capitalizados.

Quanto à
Tarifa de Cadastro, é válida a sua cobrança, no ato da contratação, visto que expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 620. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR DETERMINANDO QUE A RÉ PROCEDA A DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI ASSINADO APÓS ABRIL DE 2008, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566 – STJ. TEMA/REPETITIVO 620.

I- Da simples leitura do contrato identifico a presença de tarifa de cadastro no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e diante da previsão expressa, tais encargos não podem ser considerados ilegais, visto que acordado entre as partes.

II- Em resumo, a tarifa pode ser cobrada desde que uma única vez e no início da relação contratual, caso contrário, se torna ilegal. Diante da legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, não há como afasta-la, merecendo reforma a sentença atacada.

III- Apenas a título de argumentação, esclareço que a tarifa de cadastro se difere da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), essas sim, são passíveis de afastamento em contratos após abril de 2008.

IV - Em face da sucumbência da parte autora, esta deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

V - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO, para declarar a legalidade dos encargos contidos no contrato, reformando a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente a pretensão da autora.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0050123-88.2012.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 05/12/2019, grifo nosso).

Não constato a ocorrência de venda casada do seguro, visto que a proposta de adesão consta de documento destacado da cédula de crédito bancário e assinada em separado (Id. 18454634, p. 12 e seguintes), não se verificando que a contratação foi condicionada à adesão ao seguro.

Por outro lado, as cobranças de tarifa de registro e avaliação do bem, nos valores de R$ 368,33 e R$ 408,00, respectivamente (Id. 18454633, p. 34-35), estas são indevidas, ante a ausência de especificação do serviço eventualmente prestado, conforme o entendimento do STJ firmado no Tema Repetitivo 958. Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, é devida a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de engano justificável na cobrança de encargo indevido, em contrariedade à boa-fé objetiva contratual.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do réu, ante a sua deserção, e
CONHEÇO
do recurso do autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar o réu a ressarcir em dobro o valor cobrado a título de tarifas de registro e de avaliação do bem, com correção monetária e juros na forma do art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ; sem modificação do rateio das custas, visto que permanece a sucumbência recíproca, majorando-se os honorários advocatícios em desfavor do réu para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025